Tribunal: TJDFT
Processo: 0706373-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VEÍCULO ADAPTADO À PESSOA PORTADORA DE NECESSIDADES ESPECIAIS. IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a penhora de veículo adaptado à pessoa portadora de necessidades especiais.
2. O veículo adaptado à pessoa com deficiência física é servido à pessoa que dele necessita não apenas como meio de transporte, mas como meio essencial à mobilidade pessoal, à segurança, à independência e, especialmente, como meio de garantir, de forma digna, o direito constitucional de ir e vir e os demais direitos fundamentais associados à autonomia deambulatória.
3. O nosso atual sistema público de transporte é precário, deixando de servir adequadamente à população, sobretudo às pessoas portadoras de necessidades especiais. Dito isso, a proteção do veículo adaptado ao portador de deficiência física é essencial, pois visa a garantir uma vida digna, de valor, à pessoa necessitada, porquanto o veículo adaptado passa a ser, na verdade, um instrumento de inclusão social.
4. Logo, considerando que a agravante necessita de seu veículo adaptado à pessoa com deficiência para se locomover com independência, torna-se essencial a declaração da impenhorabilidade do seu veículo, como forma de garantir-lhe uma vida digna, com base no primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inciso III, da Constituição Federal), bem como nas normas da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.